Tribunal: TJPA
Processo: 0024629-50.2009.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. NECESSIDADE. PENA-BASE. MODIFIAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PENA-BASE FIXADA CONSOANTE OS DITAMES DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DA PENA NA FRAÇÃO DE METADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUALITATIVA. VERIFICADA. MODIFICAÇÃO.NECESSIDADE. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. O julgador considerou algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, entretanto, não utilizou fundamentos idôneos para tanto, impondo-se a sua correção.2. Nesse mister, feitos os reparos devidos na dosimetria da pena, a correção efetuada não possui o condão de redução da referida pena-base, já que fixada em valores justos, proporcionais e adequados, cabendo ressaltar que basta a existência de uma circunstância desfavorável para autorizar o afastamento (Súmula nº 23 TJEPA), impondo-se a manutenção da pena base imposta, vez que observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.3. Na terceira fase da dosimetria do crime de roubo, o aumento da pena, acima do mínimo legal, em face das causas de aumento específicas, exige fundamentação concreta, não bastando a mera indicação da quantidade de majorantes ou de circunstâncias que, por si só, as configuram, sem demonstração de que as peculiaridades do caso excederam o previsto para o tipo penal, impondo-se a sua redução, nos termos da Súmula n. 443, do Superior Tribunal de Justiça.4. É inadequada a via eleita para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ?a? do RITJPA5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA APLICADA. DECISÃO UNÂNIME.ACÓRDÃOVistos etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Inteiro teor:
Á

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0024629-50.2009.8.14.0133
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: MARITUBA
APELANTE: JOÃO PABLO FERREIRA VENCESLAU - Def. Público Fancisco Robério Filho
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. NECESSIDADE. PENA-BASE. MODIFIAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PENA-BASE FIXADA CONSOANTE OS DITAMES DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DA PENA NA FRAÇÃO DE METADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUALITATIVA. VERIFICADA. MODIFICAÇÃO.NECESSIDADE. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O julgador considerou algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, entretanto, não utilizou fundamentos idôneos para tanto, impondo-se a sua correção.
2.

Nesse mister, feitos os reparos devidos na dosimetria da pena, a correção efetuada não possui o condão de redução da referida pena-base, já que fixada em valores justos, proporcionais e adequados, cabendo ressaltar que basta a existência de uma circunstância desfavorável para autorizar o afastamento (Súmula nº 23 TJEPA), impondo-se a manutenção da pena base imposta, vez que observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3.

Na terceira fase da dosimetria do crime de roubo, o aumento da pena, acima do mínimo legal, em face das causas de aumento específicas, exige fundamentação concreta, não bastando a mera indicação da quantidade de majorantes ou de circunstâncias que, por si só, as configuram, sem demonstração de que as peculiaridades do caso excederam o previsto para o tipo penal, impondo-se a sua redução, nos termos da Súmula n. 443, do Superior Tribunal de Justiça.
4.

É inadequada a via eleita para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA
5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA APLICADA. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOÃO PABLO FERREIRA VENCESLAU
, por meio da Defensoria Pública, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Marituba,

que o condenou a pena de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa,
pelo crime definido no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, a ser cumprida em
regime

inicial semiaberto.

Narra a denúncia que no dia 27 de agosto de 2009, por volta das 12h40, na Travessa 13 de Outubro, 44, Bairro São Francisco, Marituba/Pa, o réu
João Pablo
, acompanhado de mais um meliante, subtraiu bens do nacional C.R.D.D.O.

Consta, que o recorrente e o seu comparsa, adentraram na residência da vítima pelo portão da cozinha, quando a vítima lá se encontrava com seu filho menor de 12 (doze) anos de idade, apontando uma arma de fogo para o filho menor da vítima, e ameaçando-o constantemente, roubou um computador completo e uma bicicleta de cor rosa, vindo a ser preso no dia seguinte (28/08/2009), por policiais que estavam acampados no entorno deste município com o fim de prendê-lo.

A vítima reconheceu o recorrente.

A denúncia foi recebida (fl. 35), e após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o réu
João Pablo
na forma antes deduzida (sentença às fls. 110/112).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 146/151), requerendo, a reforma da dosimetria para que seja fixada a pena base no mínimo legal, além da redução do
quantum
aplicado na causa de aumento de pena, na terceira fase, no patamar de 1/3 (um terço), além do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o
dominius litis
manifestou-se pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos (fls.154/157).

O recurso veio à minha relatoria distribuído, onde em à fl. 161, determinei o envio dos autos ao
custos legis
para exame e parecer.

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento da apelação,
¿com o intuito de que seja reduzido
o
quantum previsto no art. 157, §2º, incisos I e II do CP, para o mínimo cominado (1/3), mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.¿
(sic) (fls. 163/167)

É o relatório.

À revisão em 07 de fevereiro de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Requer a defesa, a readequação da pena base, bem como a minoração para 1/3 (um terço) do
quantum
de pena pelo reconhecimento das majorantes de uso de arma e concurso de pessoa.

Adianto, que o recurso merece ser parcialmente provido.

Vamos aos termos da sentença
¿A
culpabilidade
do réu é evidente, este agiu de forma dolosa no momento da prática do ato, não havendo nenhuma circunstância que venha minorá-la ou excluí-la.
O réu
possui antecedentes criminais,
pois já definitivamente condenado pela prática de crime de tráfico.
Conduta social:
não investigada.
Verifica-se que sua
personalidade
é normal.
Os
motivos
lhe são desfavoráveis, normais para o crime em questão.
As
circunstâncias do delito
devem ser consideradas desfavoráveis ao réu, tendo em vista que empregou arma.
As consequências do crime foram efetivamente danosas para a vítima, pois não teve seus bens recuperados.
O
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática delituosa. Assim, considerando as circunstâncias judiciais, hei por bem
fixar a pena base acima do mínimo legal, ou seja,

em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 150 dias multa
, a ser calculada com base no salário mínimo vigente à época do fato delituoso.
O réu era menor de 21 anos na época do crime, além de ter confessado o fato, razão pela qual diminuo a pena em 01 ano e 06 meses. Aumento a pena em 06 (seis) meses, considerando que o crime foi praticado contra criança.
Não há nenhuma causa de diminuição. No entanto,
considerando que o crime foi praticado em concurso de pessoas, e considerando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, aumento a pena da metade, totalizando 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 225 dias-multa, tornando a pena definitiva e concreta.¿

Como se vê, a decisão merece reparos.

Pois bem, ao analisar a
culpabilidade,
tenho que o magistrado, ao negativá-la com base no comportamento do réu que
¿(...) agiu de forma dolosa no momento da prática do ato, não havendo nenhuma circunstância que venha minorá-la ou excluí-la¿
utilizou-se de fundamentos inerente ao próprio tipo, o que é de todo incabível, razão pela qual deve ser neutralizado.

Quanto aos demais vetores, tenho que carecem de reparos, devendo permanecerem inalterados.

Assim, uma vez que após as devidas correções, restou negativado os vetores dos antecedentes criminais, as circunstâncias e consequências do delito, tenho que a pena base fixada pela magistrada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta)

dias multa
não merece reparos, já que entendo justa, proporcional e adequada, cabendo destacar que a existência de uma circunstância judicial desfavorável autoriza o afastamento da pena-base no mínimo legal, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA e da jurisprudência pátria.

Já na terceira fase da dosimetria da pena, tenho que mais uma vez cabe fazer alguns reparos, já que, ausentes as causas de diminuição e presentes as causas de aumento referente ao concurso de pessoas, previstas no artigo 157, §2º, inciso II, a pena foi aumentada pela metade (1/2), com a seguinte fundamentação:
¿Não há nenhuma causa de diminuição. No entanto, considerando que o crime foi praticado em concurso de pessoas, e considerando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, aumento a pena da metade, totalizando 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 225 dias-multa, tornando a pena definitiva e concreta.

Contata-se que o aumento da pena pela 1/2 (metade) teve por fundamento a mera indicação da majorante do concurso de pessoas e as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, sem fundamentação concreta que demonstre que as peculiaridades do caso excederam o previsto para o tipo penal.

Ocorre que, em atenção ao princípio da individualização da pena e ao enunciado da Súmula n. 443, do Superior Tribunal de Justiça, a avaliação na 3ª fase da dosimetria de pena deve ser qualitativa e não meramente quantitativa, como consignado na sentença.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO PELO CRIME DE ROUBO NA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO NA FRAÇÃO DE 3/8. ASPECTO QUALITATIVO DAS MAJORANTES. VIOLAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR N. 443 DO STJ. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
- O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o critério para a exasperação da reprimenda, em razão das causas de aumento no crime de roubo, não deve ser apenas matemático, mas subjetivo, a ser evidenciado pelas circunstâncias do caso concreto. O referido entendimento foi, inclusive, expresso no enunciado n. 443 da Súmula desta Corte.
- In casu, apesar de o relator fazer menção ao número de qualificadoras, também se referiu ao aspecto qualitativo das majorantes consubstanciado em dados concretos dos autos, haja vista o fato de o delito haver sido cometido em concurso de dois agentes, ambos portando armas de fogo, e mediante ameaças de morte e agressões físicas infligidas à vítima (e-STJ fls. 19 e 38).
- A gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, a qual foi devidamente evidenciada pelas instâncias de origem, é fundamento idôneo para recrudescer o regime prisional, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou, ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
- Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 482.903/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019)

Assim, por inexistir, nesta fase da dosimetria da pena, fundamentação idônea para cada uma das causas de aumento de pena (concurso de pessoas e circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP), baseadas em elementos concretos que evidenciem a maior reprovabilidade da conduta, reduzo a fração de aumento para 1/3 (um terço).

Portanto, já que a pena na segunda fase restou fixada em 05 (cinco) anos e 08 (oiro) meses de reclusão, aumento em 1/3, restando fixada em
7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dia de reclusão
, que a torno concreta e definitiva.

A pena pecuniária foi fixada em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, que após majoração em 1/3, resta fixada em 200 (duzentos) dias multa.

Quanto ao regime de inicial fixado, mantenho inalterado no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

Por fim, o apelante pleiteou a devolução do seu direito de ir e vir, durante o transcorrer do julgamento do recurso de apelação. Todavia, tal pedido não merece guarida, pois deve o apelante ingressar com
Habeas Corpus,
objetivando o alcance do pedido de liberdade durante o andamento do recurso interposto, ressaltando que a competência para o processamento e o respectivo julgamento da referida ação impugnativa será da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar a pena aplicada, restando fixada em 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dia de reclusão e 200 (duzentos) dias multa, em regime semiaberto, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 10 de março de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator